Tribunal: TJSP
Processo: 2085941-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Anulatória em fase de cumprimento de sentença, determinou que o exequente individualizasse os valores constantes na planilha apresentada. Responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios que recai sobre todos os executados. Título executivo que determinou a responsabilidade solidária pelo débito. Inteligência do artigo 87, § 2o, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Anulatória em fase de cumprimento de sentença, determinou que o exequente individualizasse os valores constantes na planilha apresentada. Responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios que recai sobre todos os executados. Título executivo que determinou a responsabilidade solidária pelo débito. Inteligência do artigo 87, § 2o, do CPC. Recurso provido.